Tribunal: STF
Processo: HC 75474
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE SEQÜESTRO, CONCUSSÃO
 E
RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ORDEM INDEFERIDA.
1.              Ocorre emendatio libelli (CPP, art. 383), e não
 mutatio libelli (CPP, art. 383),
quando a denúncia relata o seqüestro de duas pessoas, advindo pedido
 de apenação em
concurso material, e o juiz condena o réu pelos  crimes em concurso
 formal.
2.              É suficiente a intimação da expedição de carta
 precatória para prática de ato
processual em outra comarca, cabendo aos interessados o seu
 acompanhamento, inclusive
quanto à data designada para a audiência (CPP, art. 222, caput).
 Precedentes.
3.             Consideram-se intimadas as partes presentes, quando
 tomada a decisão  de se
realizar audiência de continuação, a qual, se adiada, impõe
 acompanhamento dos interessados
(CPP, art. 565).
4.             Não ocorre nulidade pela não intimação da expedição de
 carta precatória, quando
a audiência de inquirição de testemunha é realizada na comarca
 deprecada, apenas com defensor
ad hoc, se a prova produzida  não teve qualquer influência na formação
 da convicção do julgador
(Súmula 155).
5.             Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de
 pedido para expedição de precatória
para ouvir testemunhas que deveriam se apresentar em juízo
 independentemente de intimação.
Preclusão: precedentes.
6.             Não ocorre nulidade quando a parte não é intimada, após
 as alegações finais, da reunião de
dois processos versando sobre a mesma imputação, para serem objeto de
 uma só sentença, porque,
ainda que afastadas as provas colhidas no processo  do co-réu, as
 existentes no processo em que foi parte
o paciente são suficientes para embasar a condenação.
7.            A não nomeação de advogado ad hoc na audiência de oitiva
 de testemunhas na comarca
deprecada, não implica em nulidade se elas nada sabiam sobre os fatos
 articulados nem a prova produzida
influiu no convencimento do Juiz.
8.           Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.